Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-89.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701673-89.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: PEDRO EVALDO CANARIO DA SILVA DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta decisão, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Não há custas processuais nem honorários de advogado, por ausência de sucumbência. Fica, outrossim, facultado à parte credora, mediante simples petição e sem maiores formalidades, requerer a execução do acordo, caso não seja cumprido. Intime-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília, 04 de julho de 2023. Antônio Fernandes da Luz Relator Eventual